Tribunal: CARF
Processo: 13819.722275/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.722275/2015-10
ACÓRDÃO
2001-008.167 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DE LOURDES SOUSA LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO
JUDICIAL. PAGAMENTO POR LIBERALIDADE.
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, nos termos do art.
8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera liberalidade não
é dedutível.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar provimento. Apresentou declaração de voto, o Conselheiro
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Lílian Cláudia de
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.167 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722275/2015-10
2
Souza, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto integral), Wilderson Botto e Raimundo Cassio
Goncalves Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Contra o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento referente ao
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, exercício 2014, ano calendário 2013. Foi apurado imposto
suplementar no valor de R$ 29.700,00, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública. A glosa do valor de
R$ 108.000,00, correspondente à dedução indevida de pensão alimentícia judicial, foi efetuada por
falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Glosa do valor de R$ 108.000,00, indevidamente deduzido a título de pensão alimentícia judicial.
O acordo judicial apresentado foi firmado em 2014.
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
Cientificado da exigência o sujeito passivo apresentou impugnação acostada às fls. 2/4, alegando,
em síntese, que:
- quanto à infração de dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritural, no
valor de R$ 108.000,00, este se refere a pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, em
decorrência de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública, no
caso de divórcio consensual. Anexa documentação comprobatória.
Por fim, requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.”
Decisão da DRJ de fls. 29/32 julgou improcedente a impugnação sob o argumento
de que os valores deduzidos pela então impugnante de sua declaração do IR seriam relativos ao
ano-calendário 2013 e a decisão judicial determinando o seu pagamento é datada de abril de
2014.
Às fls. 40 é apresentado recurso voluntário requerendo o cancelamento do auto de
infração sob a justificativa de que a Recorrente sempre contribuiu voluntariamente no sustento de
sua genitora, tendo tal ponto constado expressamente na ação judicial que homologou o acordo
de alimentos e, por essa razão, os valores poderiam ter sido deduzidos.
É o relatório.

VOTO
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.167 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722275/2015-10
3
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
A discussão do presente caso gira em torno da possibilidade de dedução de valores
pagos a título de pensão alimentícia em momento anterior à determinação judicial para tanto.
A norma que confere ao contribuinte o direito à dedução da pensão alimentícia -
art. 8o, II, f, da Lei no 9.250/95 – da base de cálculo do imposto de renda tem a seguinte
redação:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família,
quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de
acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
[...]
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo
Civil, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de
renda na declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do
inciso II do caput deste artigo.(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)(Produção de efeitos);
Da leitura das disposições normativas que disciplinam as hipóteses de dedução de
despesas com pensão alimentícia na Declaração de Ajuste Anual – DAA verifica-se que essa
dedução deve obedecer cumulativamente aos seguintes requisitos: i) a comprovação do efetivo
pagamento aos alimentandos; ii) que esses pagamentos decorram do cumprimento de decisão
judicial, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública de separação ou divórcio
consensual; e iii) que a pensão tenha sido paga em face das normas do Direito de Família.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.167 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722275/2015-10
4
Com relação à prestação de alimentos, verifica-se que tal incumbência está fundada
no dever de sustento e no binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante,
nesse sentido, os arts. 1.590, 1.694, 1.695 e 1699 do Código Civil.
Conforme restou consignado na decisão da DRJ – e inclusive salientado em seu
recurso – os pagamentos realizados até o momento da determinação judicial foram realizados de
forma voluntária, ou seja, por mera liberalidade, não podendo, assim, serem deduzidos da base de
cálculo do IR relativo ao ano-calendário de 2013 uma vez que a decisão homologando a sua
obrigatoriedade é de 2014.
Assim, conclui-se que o pagamento da pensão alimentícia, quando mantido ou
realizado por mera liberalidade, embora não seja proibido pelo direito, pois no direito privado é
permitido fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, em decorrência do princípio da autonomia da
vontade, possui cunho convencional e não obrigatório.
Destaca-se que importa ao direito de família o cumprimento da obrigação legal de
pagar alimentos, pois o seu descumprimento enseja, inclusive, a prisão por dívida, o que não
ocorre diante do inadimplemento de uma obrigação convencional.
Partindo-se dessas premissas, no presente caso, não há direito à dedução da
pensão alimentícia paga à sua genitora antes da determinação judicial nesse sentido.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, NEGO provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, destaco que, no caso concreto, a petição inicial da ação de alimentos foi protocolada em
27/02/2014 (e-fls. 56/59, ver anotação lateral), sendo inequívoca a caracterização da mera
liberalidade em relação aos pagamentos efetuados no ano-calendário de 2013.

Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.167 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722275/2015-10
5
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE provimento.

Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 69
DF CARF MF
Original